Tribunal: STF
Processo: RHC 220083
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. ART. 21, § 1º, E ART. 192, CAPUT, DO RISTF. DETRAÇÃO. PROCESSOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Os art. 21, § 1º, e art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes.



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou entendimento no sentido ser possível a detração do tempo de prisão cumprida em processos distintos desde que atendidos certos requisitos: i) o crime pelo qual condenado o agente seja anterior ao delito que ensejou o período de prisão que se pretende ver detraído e ii) tenha sido o sentenciado absolvido no outro processo ou declarada extinta sua punibilidade.



    3. Na espécie, o agravante não foi absolvido ou teve declarada extinta sua punibilidade no novo processo.



    4. A desclassificação da conduta, em grau de apelação, para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, não afasta a condenação. 



    5. De acordo com o entendimento do STF, ao deixar de prever pena privativa de liberdade ao delito de posse de drogas para consumo pessoal, a mencionada Lei procedeu à “despenalização” da conduta, e não à descriminalização.



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.